Tribunal: TJDFT
Processo: 0033356-26.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. RESP. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO PROVIDO.
1. Ação de recisão contratual de contrato de promessa de compra e venda em virtude do atraso na entrega da obra pela construtora. 1.1. Sentença de parcial procedência. 1.2. Apelação dos autores requerendo a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento dos valores pagos a título de comissão de corretagem, impugnaram, também, o termo final dos lucros cessantes e os honorários de sucumbência.
2. O STJ, em decisão recente, se posicionou no sentido de que, nos casos em que a demanda cuja causa de pedir é o inadimplemento contratual por parte da incorporadora, tem-se afastada a tese firmada sob o Tema n. 938. 2.1. Assim, quando a demanda não discute a ilegalidade da taxa de comissão de corretagem e sim a culpa pelo inadimplemento do contrato principal de promessa de compra e venda por parte do fornecedor, aplica-se o prazo geral de prescrição de 10 anos. 2.2. No caso em análise, o imóvel deveria ser entregue até o dia 28/08/2014, assim, o prazo prescricional teve início em 29/08/2014. Por conseguinte, na data da propositura da ação, 09/09/2014, o lapso temporal ainda não havia se esgotado. 2.3. Afastada a prescrição.
3. Precedente: “(...) 6. Inaplicabilidade do Tema 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem e da SATI tem por fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora. (...)” (REsp 1737992/RO, DJe 23/08/2019).
4. Os adquirentes fazem jus aos lucros cessantes pelo atraso na entrega da unidade imobiliária, diante da presunção de prejuízo. 4.1. Destarte, “(...) descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-comprador. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no Ag 1319473/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 02/12/2013). 4.2. O termo final dos lucros cessantes deve ser a data em que foi proferida decisão judicial que suspendeu a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato.
5. Com o rejulgamento do apelo, os autores sagraram-se vencedores em todos os seus pedidos, o que denota a redistribuição dos honorários advocatícios de sucumbência. 5.1. Os requeridos devem arcar com a totalidade das custas e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3o, do CPC/1973.
6. Apelo provido.